Tribunal: TJDFT
Processo: 0737689-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737689-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: FRANCISCO MUNIZ FARRAPA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Marconi Medeiros Marques de Oliveira e Francisco Muniz Farrapa contra a decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença de no 0709082-27.2019.8.07.0018, indeferiu a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária (ID no 107081379). 2. Os agravantes sustentam, em síntese, que o índice de correção monetária utilizado estaria equivocado diante do que foi julgado pelo STF no RE no 870.947 e na ADI no 5348, que deveria ser o IPCA-E e não a remuneração prevista para a caderneta de poupança (Taxa Referencial). 3. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo para acolher o pedido e determinar a remessa do processo originário à Contadoria Judicial para a elaboração de novos cálculos utilizando como índice de correção monetária o IPCA-E a partir de 30/6/2009, em substituição à TR. 4. Preparo comprovado (ID no 30972437 e ID no 30972438). 5. Cumpre decidir. 6. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 7. O índice de correção monetária a ser utilizado é matéria de ordem pública, cuja cognição pode ocorrer, inclusive, de ofício. Precedente do Conselho Especial deste Tribunal: Acórdão no 1138233, 20070020082918EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: 85/86. 8. No julgamento do Recurso Extraordinário de no 870.947, cuja repercussão geral foi reconhecida, o STF concluiu que deveria ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações contra a Fazenda Pública, a contar de junho de 2009 (30/6/2009). 9. A decisão recorrida destacou que o índice de correção a ser utilizado nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial deve observar os parâmetros constantes no título judicial. Essa determinação está em consonância com o entendimento do STJ, nos termos do precedente citado: REsp 1861550/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020. 10. No mesmo sentido, precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1326792, 07517477820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 4/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. DISPOSITIVO 12. Indefiro o efeito suspensivo ativo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, I). 13. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 14. Comunique-se à 2a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 16. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 25 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO